Tribunal: CARF
Processo: 11080.906287/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906287/2013-80
ACÓRDÃO
1402-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via
compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo

COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo de IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário de forma a reconhecer o saldo negativo pleiteado de IRPJ do
ano-calendário 2006 no montante de R$ 106.104,84, homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906287/2013-80
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE
MOTORES CUMMINS S/A contra decisões que não homologaram integralmente compensações
efetuadas com base em saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006.
A Recorrente declarou um saldo negativo de IRPJ de R$ 106.084,84. O Despacho
Decisório no 064316056 da DRF/Porto Alegre não homologou a compensação, apurando um saldo
negativo disponível de R$ 0,00, devido à não confirmação de parcelas de IRRF, pagamentos e
estimativas compensadas.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a DRJ/Recife, no Acórdão no 11-
56.522, deu provimento parcial ao pleito, reconhecendo R$ 71.502,96 do direito creditório. A DRJ
manteve a glosa de R$ 6.793,94 referente a retenções na fonte (IRRF) das fontes pagadoras de
CNPJs 43.201.151/0001-10 e 00.348.003/0015-16, por entender que a matéria não foi contestada
na petição inicial, conforme art. 17 do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, insurge-se contra essa glosa específica.
Invoca o princípio da verdade material e anexa aos autos documentos que alega comprovarem as
retenções.
A Recorrente apurou um saldo negativo de CSLL de R$ 46.118,94. A DRJ, embora
reconhecendo parte do crédito, manteve a glosa de R$ 26.320,18, referente a estimativas
quitadas por DCOMPs pendentes de homologação definitiva. O fundamento foi a ausência de
"certeza e liquidez" do crédito em discussão.
A Recorrente pede a reforma da decisão para que os valores das estimativas
compensadas via DCOMP sejam integralmente computados.

VOTO
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906287/2013-80
3
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A controvérsia central no tocante ao IRPJ reside na glosa de R$ 6.793,94 em
retenções na fonte.
A DRJ manteve a glosa do valor de R$ 6.793,94 por considerar que o contribuinte
precluiu seu direito ao não contestar expressamente a glosa na Manifestação de Inconformidade.
No entanto, a Recorrente anexou ao Recurso Voluntário comprovantes de
rendimentos na tentativa de comprovar que sofreu as retenções glosadas (especificamente as
parcelas de R$ 5.278,33).
Conforme análise detida dos comprovantes de rendimentos de folhas 87 a 89,
verifica-se que o valor total de retenção para a fonte pagadora 43.201.151/0001-10 (CUMMINS
BRASIL LTDA) é de R$ 26.134,98.
Portanto, em que pese a falha da defesa em não contestar a glosa já na
manifestação de inconformidade, os comprovantes juntados de e-folhas 87 a 89 demonstram a
ocorrência das retenções tal como declarado em DCOMP.
DA GLOSA DE ESTIMAITVAS COMPENSADAS
Além da glosa de retenções da IRRF, o despacho decisório também glosou as
parcelas de estimativas compensadas via DCOMP que não tinham sido homologadas:

A DRJ reconheceu parcialmente as estimativas de IRPJ com base em sua situação,
na data do julgamento, dos processos administrativos correlatos:
Período de
Apuração
(Estimativa)
No da DCOMP (ou referência)
Valor Pleiteado no
PER/DCOMP
Valor validado pela DRJ
jul/06
37067.20850.310806.1.3.02-8369
R$ 35.400,00
R$ 8.819,99
nov/06
34635.91163.050107.1.3.04-3992
R$ 1.296,48
R$ 992,55
nov/06
07227.72464.050107.1.3.04-7607
R$ 2.339,26
R$ 0,00
nov/06
13951.11855.050107.1.3.04-4181
R$ 3.097,27
R$ 0,00
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906287/2013-80
4
total
R$ 42.133,01
R$ 21.517,32

Assim, a depender da situação de cada um dos processos administrativos que
controlam as DCOMPs acima, o relator validou a compensação de estimativa de IRPJ de 2006.
Dessa forma, a DRJ reconheceu a parcela adicional de R$ 9.812,54.
O fundamento da DRJ para manter tais glosas era o de que a não homologação da
compensação faria com que o crédito fosse considerado nunca extinto, caracterizando a condição
resolutória prevista no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96. A DRJ entendia que a interposição de
recurso contra o Despacho Decisório evidenciava a incerteza (da extinção) do crédito, não
podendo ser considerado líquido e certo.
No entanto, o entendimento dos julgadores da DRJ encontra-se superado pela
Súmula 177 deste CARF1.
Portanto, a totalidade dos R$ 42.133,01 referentes às estimativas compensadas
deve compor a apuração do IRPJ.
Deste modo, considerando a validação das retenções de IRRF e as estimativas
compensadas, a apuração do IRPJ no período corresponde exatamente ao informado pela
empresa na sua DCOMP:

DCOMP
DD
DRJ
CARF
DEVIDO
R$ 475.560,63 R$ 475.560,63
R$ 475.560,63
R$ 475.560,63

IRRF
R$ 57.730,35 R$ 50.336,41 R$ 50.336,41 R$ 57.730,35

PAGAMENTOS
R$ 460.284,79 R$ 361.148,72
R$ 460.284,79
R$ 460.284,79

COMPENSAÇÕES
R$ 63.650,33 R$ 26.049,85 R$ 35.862,39 R$ 63.650,33

SALDO
NEGATIVO
-R$ 106.104,84
R$ 38.025,65 -R$ 70.922,96
-R$ 106.104,84

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
reconhecer que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 é de R$ 106.084,84.

1 Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.553 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906287/2013-80
5
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Original